Tribunal: TJSP
Processo: 1004206-29.2024.8.26.0348
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA PROCEDENTE. RECURSO DO AUTOR. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). PRÉVIOS REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE AUXÍLIO-DOENÇA INDEFERIDOS. PERÍCIA JUDICIAL ATESTA A CONSOLIDAÇÃO DA LESÃO APÓS A CIRURGIA NA COLUNA LOMBAR. AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA DATA DE CESSAÇÃO DA INCAPACIDADE TEMPORÁRIA FIXADA PELO PERITO DO

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA PROCEDENTE. RECURSO DO AUTOR. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). PRÉVIOS REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE AUXÍLIO-DOENÇA INDEFERIDOS. PERÍCIA JUDICIAL ATESTA A CONSOLIDAÇÃO DA LESÃO APÓS A CIRURGIA NA COLUNA LOMBAR. AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA DATA DE CESSAÇÃO DA INCAPACIDADE TEMPORÁRIA FIXADA PELO PERITO DO INSS. APLICAÇÃO DO TEMA 862/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. MALES NA COLUNA LOMBAR. REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DO LABOR HABITUAL COMPROVADA. PRESENTE O NEXO DE CONCAUSALIDADE. TEOR CONCLUSIVO DO LAUDO PERICIAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Recurso do segurado. Pedido de fixação da DIB do auxílio-acidente na data do primeiro requerimento administrativo de auxílio-doença, indeferido pela autarquia em 2020. Perícia judicial constatou que a incapacidade se consolidou após cirurgia realizada em outubro de 2020. Laudo de perito do INSS reconhecendo a incapacitação total e temporária do segurado e fixando a DCB do auxílio-doença em 23/12/2020. Benefício indeferido em razão de falta de acerto de dados no CNIS. Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte à alta médica determinada pela perícia administrativa. Tema 862/STJ. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
2. Sentença concessiva de auxílio-acidente. Lesões na coluna lombar. Segurado ajudante geral e furador. Presente o nexo de concausalidade. Incapacidade laborativa parcial e permanente estabelecida. Teor conclusivo da prova pericial. Benefício devido.
3. ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei no 8.213/91.
4. RENDA MENSAL INICIAL (RMI). Reajuste com observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
5. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. Cabimento nos períodos posteriores de reativação do auxílio por incapacidade temporária pelos mesmos fatos geradores. Art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
6. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Aplicabilidade da Lei no 11.960/09. Questão decidida pelo STF no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A partir da vigência da EC no 113/2021, deverá ser observada a taxa SELIC.
7. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a decisão concessiva do benefício ilíquida, a apuração da base de cálculo e do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 111/STJ. Questão submetida ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.105).
8. CUSTAS PROCESSUAIS. Isenção prevista nas Leis Estaduais no 4.952/85 e no 11.608/03. Autarquia deverá arcar com as despesas comprovadas.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIALMENTE REFORMADA, apenas para alterar a data de início do benefício, ressalvados os consectários legais destacados no voto.
RECURSO DO AUTOR E REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS.